Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0730423-29.2020.8.07.0001 APELANTE: SIMONE CERVEIRA DE CASTRO, TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME APELADO: VICENTINA PAULINO DE MEDEIROS SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e SIMONE CERVEIRA DE CASTRO em face da sentença (id 26090671) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de não fazer proposta por VICENTINA PAULINO DE MEDEIROS SOUZA em face dos apelantes, julgou procedente o pedido da autora determinando que os réus se abstenham de agendar visitação de clientes no imóvel em que a autora reside, até que cesse a situação de pandemia, conforme orientação governamental, sob pena de fixação de multa diária. Em petição de id 27021679 sobreveio proposta de acordo oferecida pela parte autora. Instada a se manifestar, a parte ré informou a concordância com os termos propostos, aduzindo que cada parte deverá arcar com os honorários de seus patronos, não havendo que se falar em honorários advocatícios (id 27499957). Em nova manifestação, a parte autora ratificou os termos do acordo, inclusive em relação aos honorários de sucumbência pro rata (id 27955529). Conforme cediço, o acordo firmado entre os litigantes ostenta natureza de transação, isto é, espécie de autocomposição em que as partes fazem concessões mútuas, a teor do disposto no artigo 840 do Código Civil. No que se refere à sua apreciação em sede recursal, oportuna a transcrição das considerações de Fredie Didier Júnior: "(...) é possível que a homologação da conciliação se dê já em fase recursal - que se inicia a partir da interposição do recurso -, quando deverá o requerimento ser dirigido ao relator da causa no tribunal" (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento/Fredie Didier Jr. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019, p. 848) No caso dos autos, reputo satisfeitos todos os requisitos condicionantes da transação, celebrada acerca de objeto que admite a autocomposição, por partes capazes, representadas por advogados investidos de poderes para o negócio. Desse modo, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por falta superveniente do interesse de agir, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Despesas processuais e honorários de sucumbência pro rata. Transitada em julgado a presente decisão, remetam-se os autos, com as cautelas devidas, ao juízo de origem. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator